Tribunal: TJDFT
Processo: 0714516-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PRISÃO EM PROCESSO DISTINTO. CRIME POSTERIOR AO PERÍODO PLEITEADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos na lei penal.

2. Não é possível a detração do tempo de prisão indevidamente cumprida em outro processo quando o crime de que trata a execução atual é posterior ao período pleiteado. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e não provido.